Tribunal: TJES
Processo: 0006616-18.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Leve; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006616-18.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCIANA RODRIGUES TIENGO GARCIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

1ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL

0006616-18.2022.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Vila Velha-ES, nos autos da Ação Penal no
0006616-18.2022.8.08.0035
, que
absolveu
a Acusada
LUCIANA RODRIGUES TIENGO GARCIA
da imputação do crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal).

A Sentença, julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal
e absolveu a Acusada com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação). O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na
insuficiência de provas
de autoria e materialidade. Diante de um cenário de mútua agressão e insuficiência probatória, aplicou o princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, ora Apelante, objetiva a reforma total da Sentença para
condenar a Apelada
pela prática do delito previsto no art. 129 do CP, alegando que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, oitiva de testemunhas, laudo pericial e o exame de lesão corporal.

E o breve relatório.

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo cabível (art. 82 da Lei nº 9099/1995), adequada e tempestiva, e o Apelante possui interesse e legitimidade.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

Conforme consta da Sentença combatida, a instrução probatória demonstrou a existência de
dúvida razoável
sobre a autoria da lesão corporal imputada a Apelada. Os elementos de prova produzidos em juízo não foram suficientes para afastar a versão da defesa (que alegou que a vítima e quem teria sido a agressora) e a tese de mútua agressão, onde não é possível identificar de forma segura quem foi o agressor e quem foi o agredido.

Embora o Ministério Público sustente que a palavra da vítima (Mayara Ferreira Bastos) e as testemunhas de acusação (Patrícia dos Santos Silva e Talisson Cancela de Oliveira) comprovem a autoria, a Sentença acertadamente sopesou essas provas com as demais, concluindo pela
contradição
dos depoimentos (uma testemunha de defesa, Kirkane Carmelia Faller, negou o arremesso do estetoscópio , e outra, o médico Jovacir Motta , não viu o ferimento ), o que demonstra a fragilidade do conjunto probatório.

A alegação do Ministério Público em relação a valoração do laudo pericial, que apontou o hematoma horas após o fato, não é suficiente para infirmar a conclusão do juízo
a quo
. Embora seja compreensível o lapso temporal para a realização do exame (4 horas), a Douta Magistrada utilizou este fato em conjunto com a
insuficiência probatória da autoria
(depoimentos contraditórios e a situação de mútua agressão) para manter a dúvida sobre o
nexo causal
entre a conduta da Acusada e a lesão constatada.

O argumento da defesa de que a vítima foi a agressora e a ausência de registro de ocorrência pela médica (mencionada no Apelo) não são provas cabais de culpabilidade ou inocência, mas sim meros indícios que reforçam o cenário de incerteza.

O Processo Penal exige a certeza da culpa para a condenação. Se o conjunto probatório não permite a formação de um juízo de certeza, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
. A absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, se impõe quando não houver prova suficiente para a condenação.

Dessa forma, o entendimento da d. Juízo a quo, ao concluir pela insuficiência de provas para a condenação, deve ser integralmente mantido por esta Turma Recursal.

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. Sentença de Primeiro Grau que absolveu a Acusada
LUCIANA RODRIGUES TIENGO GARCIA
da imputação do crime do art. 129 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

E como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)